Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710510-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARGARETH DE SOUZA DA SILVA ROCHA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 26682688, uma vez que o recurso encontra-se julgado. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora